Tribunal: TJMT
Processo: 0005652-80.2009.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005652-80.2009.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULO ANTONIO KLASSEN - CPF: 604.567.879-68 (APELANTE), GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS - CPF: 595.571.680-72 (ADVOGADO), CHESTER RICARDO AGOSTINI - CPF: 834.914.301-00 (ADVOGADO), CHESTER RICARDO AGOSTINI - CPF: 834.914.301-00 (APELADO), PAULO ROGERIO PEREIRA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – ABANDONO NÃO VERIFICADO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO REQUERENTE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENCIADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, faz-se necessária a comprovação da inércia e desídia do requerente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que não ocorreu no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PAULO ANTONIO KLASSEN, visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos do Cumprimento de Sentença de nº 0005652-80.2009.8.11.0040, movida em face de PAULO ROGÉRIO PEREIRA, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso V do CPC. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões de Id. 182094155, a parte apelante aduz a não ocorrência da prescrição intercorrente.

Contrarrazões no Id. 182094157, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O cerne da questão recai em analisar a ocorrência da prescrição intercorrente.

Pois bem.

A prescrição intercorrente se opera
apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao requerente
, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei e descumprindo determinação judicial, após a sua intimação pessoal.

Assim é o posicionamento jurisprudencial:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. O AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS NÃO FORAM DESAPENSADOS DA EXECUÇÃO, CONFORME PREVÊ O ART. 914, § 1º, DO CPC/15. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURA-SE NAS HIPÓTESES DE INÉRCIA DO FEITO POR DESÍDIA DO EXEQUENTE, QUE, APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, PERMANECEU INERTE. PRECEDENTES STJ. NEGADO PROVIMENTO.” (TJRS, RAIN n. 70071582548, 15ª Câm. Cív., Rel. Des. Otávio Augusto de Freitas Barcellos, j. 14.12.2016)

Da análise detida dos autos, verifico que o pleito de conversão em cumprimento de sentença foi realizado no dia 28.01.2014, sendo deferido pelo Juízo
a quo
somente em 31.03.2015.

Em 14.05.2015 sobreveio manifestação do autor pleiteando o envio de Ofício para o Detran, com o intuito de obter as informações necessárias do requerido, pleito este deferido em 24.11.2015 (182093795).

O retorno do Ofício ocorreu em 21.06.2016, momento em que foi determinada a localização dos bens em diversas tentativas, no entanto, infrutíferas.

Em manifestação de Id. 182093799, a Defensoria Pública alegou a ocorrência de prescrição intercorrente.

Sobreveio a manifestação do autor alegando a não ocorrência da prescrição intercorrente.

O Juiz
a quo
julgou o processo extinto, com resolução de mérito nos termos do art. 924, Inciso V do CPC

Dessa forma, verifica-se que não restou configurada a desídia da parte requerente, eis que sempre atendeu aos comandos judiciais e se manifestou nos autos quanto à alegação da prescrição intercorrente sem ser intimada.

No mesmo sentido, é a jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.866.705/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.) – grifei

Este Tribunal de Justiça também se posiciona da mesma forma, conforme demonstra o seguinte julgado.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE EXECUÇÃO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – NULIDADE NÃO RECONHECIDA –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA
– RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo informação nos autos pelo próprio executado que o advogado substabelecente sempre atuou em todos os processos do devedor, não há falar em nulidade de ato praticado pelo procurador substabelecido. 2
. A configuração da prescrição intercorrente exige a desídia do credor
que, mesmo após ser intimado a promover o andamento do feito, permanece inerte.” (AI 9673/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 16/06/2015) – grifei

Isso significa que, para reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia do exequente, o que, a toda evidência, não ocorreu no presente caso.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a ocorrência da prescrição intercorrente.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023